Tribunal: TJES
Processo: 5021599-24.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021599-24.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO JOSE CARRICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E PROVA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), fixando pena de 04 anos de reclusão, bem como determinando o pagamento de R$ 4.000,00 a título de reparação mínima pelos danos materiais sofridos pela vítima.

A defesa limita-se a requerer a exclusão da indenização, alegando ausência de instrução probatória específica e falta de indicação prévia do valor na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais com base no art. 387, IV, do CPP, quando: (i) há pedido expresso na denúncia; e (ii) o valor é apurado com base na prova oral produzida em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 387, IV, do CPP impõe ao julgador o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória.
No caso, o Ministério Público formulou requerimento expresso de reparação, atendendo ao requisito formal.

A instrução probatória demonstrou o prejuízo material, tendo a vítima informado, sob contraditório, os gastos aproximados com os danos sofridos.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório, sendo apta a embasar a fixação do quantum indenizatório mínimo.
A ausência de prova documental específica não impede a fixação do valor, quando há elementos suficientes colhidos em juízo e possibilidade de contraditório pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 5021599-24.2024.8.08.0048

APELANTE: EDUARDO JOSÉ CARRICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
EDUARDO JOSÉ CARRICO
(ID n° 18598581) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (ID n° 18598568), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do CP, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multas.

Nas razões recursais (ID n° 18598581), o apelante pleiteia exclusivamente o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais fixada pelo Juízo de piso no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A Defensoria Pública argumenta que o arbitramento da reparação civil exige não apenas pedido formal expresso na denúncia, mas também instrução probatória específica e a prévia indicação de valores, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. Sustenta, ainda, que não houve produção de provas concretas quanto aos danos materiais no trâmite processual, baseando-se o
quantum
tão somente na declaração unilateral da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18598585). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18815223, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A irresignação defensiva cinge-se, estritamente, ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixada em sede de embargos de declaração na origem, a título de valor mínimo para a reparação dos danos materiais suportados pela vítima.

A tese da defesa técnica, com a devida vênia, não comporta o acolhimento.
O art. 387, inc. IV, do CPP preconiza que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Cuida-se de comando normativo cogente que objetiva conferir maior efetividade à tutela dos direitos do ofendido no âmbito penal, minimizando os rigores da revitimização.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a denúncia manejada pelo Ministério Público formulou expressamente o requerimento para a condenação do acusado à reparação dos prejuízos sofridos pela vítima.
O preceito legal, portanto, teve a sua formalidade inicial atendida.

Ademais, ao contrário do que alega a Defensoria Pública,
houve indiscutível instrução probatória a respeito da extensão do abalo patrimonial.
Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima informou claramente em seu depoimento judicial – tomado sob o rigor do contraditório – que os gastos oriundos dos reparos de sua motocicleta alcançaram a cifra aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante disso, insta salientar que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial e inegável força probante e serve como lastro suficiente para a fixação do patamar indenizatório mínimo. A ausência de apresentação de notas fiscais ou laudos periciais minuciosos não impede a estipulação do
quantum
reparatório, sobretudo quando o valor é calcado nos relatos orais cristalinos em Juízo e a defesa teve plena oportunidade de contraditá-los em alegações finais.

“[...] A
palavra
da
vítima
, especialmente em
crimes

patrimoniais
, possui elevada
força

probatória
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
[...]” (STJ – AREsp 2556933/DF, Relatora: Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 18/02/2025, Data da Publicação: DJe de 25/02/2025)

No que tange à necessidade de "indicação específica do valor pretendido já na denúncia", comungo do acertado raciocínio exposto no parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 18815223). A exigência da prévia indicação do montante exato na exordial mostra-se obrigatória, mormente naquelas hipóteses em que
não há
posterior instrução probatória e debate oral sobre a extensão do dano.

“[...] Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos
morais
experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a
fixação
, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos
morais
, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um
valor
líquido e certo pelo postulante da reparação de
danos
, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
[...]” (STJ – REsp 1643051/MS, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, S3 – Terceira Seção, Data do Julgamento: 28/02/2018, Data da Publicação: DJe de 08/03/2018)

Tema Repetitivo 983 -
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Na vertente hipótese dos autos, o valor material adveio espontaneamente da instrução oral de forma delimitada.
Assim, estando o pedido reparatório delineado desde o princípio e dimensionado durante a oitiva sob o pálio judicial, abriu-se ao recorrente inteira e salutar oportunidade para produzir contraprova.
Nesse cenário, o contraditório, a ampla defesa e a congruência processual foram irrepreensivelmente preservados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18815223),
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.